Tribunal: CARF
Processo: 18363.720413/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720413/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DE FATIMA SOUZA VILLACORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720413/2013-83
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.720413/2013-83

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 10.325,93, sujeito a
multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas, com as respectivas motivações, foram:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 20.903,88);
“Glosada a Prev. Privada e Fapi no valor R$20.903,88 por falta de comprovação.”
- Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 8.644,98);
“Glosado o valor de R$8.644,98 por falta de comprovação.”
- Dedução Indevida de Incentivo (R$ 2.200,00).
“Glosada a dedução por falta de amparo legal para dedução”
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação em 13/08/2013.
Pronunciou-se nos seguintes termos:

É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira manteve parcialmente o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre as despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.720413/2013-83

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

- Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 8.644,98).
Os recibos apresentados na impugnação não se mostram hábeis para comprovação das
despesas médicas com Eliane C. dos Santos Azevedo e com Ana Karina de Sousa Tuma
porque não atendem a todas as exigências do artigo 80 do Decreto no 3.000/1.999. Aliás
em alguns dos recibos sequer consta o nome do emitente.
Em relação à despesa com a Unimed Belém, o documento fornecido pela referida
pessoa jurídica para fins de Imposto de Renda do exercício 2012 mostra que os gastos
relativos a própria contribuinte somaram R$ 900,82 e os referentes à dependente
Mariana Souza Villacorta também R$ 900,82. A outra pessoa que consta no documento
(João Bosco Neves Villacorta) não estava relacionada como dependente da autuada na
Declaração de Ajuste anual, e portanto os gastos correspondentes não podiam ser
deduzidos a título de despesas médicas.
Nenhum outro documento foi juntado aos autos.
Portanto, a dedução indevida de despesas médicas revisada importou em R$ 6.843,34.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original